Tribunal: TJSP
Processo: 3000711-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
MEDICAMENTO – Decisão que indeferiu a tutela provisória para compelir o Poder Público à entrega de remédio não padronizado nas listagens oficiais (Entresto 100 mg, Aldactone 25 mg, Puran T4 25 mg e Caverdilol) – Paciente com insuficiência cardíaca – Inaplicabilidade do Tema no 106 do STJ – Incorporação ao rol de medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – Padronização que torna

Ementa:
MEDICAMENTO – Decisão que indeferiu a tutela provisória para compelir o Poder Público à entrega de remédio não padronizado nas listagens oficiais (Entresto 100 mg, Aldactone 25 mg, Puran T4 25 mg e Caverdilol) – Paciente com insuficiência cardíaca – Inaplicabilidade do Tema no 106 do STJ – Incorporação ao rol de medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – Padronização que torna injustificável a recusa do fornecimento dos remédios – Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos – Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.